Tribunal: TJSP
Processo: 2169604-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Sentença de extinção que nada mencionou sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento, devidos ao agravante – Trânsito em julgado que impossibilita sua modificação – Pedido do agravante para levantamento dos honorários indeferido pela decisão agravada que consignou aquela circunstância (trânsito em julgado) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Sentença de extinção que nada mencionou sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento, devidos ao agravante – Trânsito em julgado que impossibilita sua modificação – Pedido do agravante para levantamento dos honorários indeferido pela decisão agravada que consignou aquela circunstância (trânsito em julgado) – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169604-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
SILVA CRISTIANO, é agravado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169604-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6910 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2169604-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCOS SILVA CRISTIANO
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
VOTO No 6910

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento
de sentença – Sentença de extinção que nada
mencionou sobre os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento,
devidos ao agravante – Trânsito em julgado que
impossibilita sua modificação – Pedido do
agravante para levantamento dos honorários
indeferido pela decisão agravada que consignou
aquela circunstância (trânsito em julgado) –
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Marcos Silva Cristiano contra a decisão copiada às fls. 07
(fls.176 autos principais), que nos autos do cumprimento de sentença
movido em relação a Telefonica Brasil S/A, consignou que a sentença de
extinção da execução transitou em julgado e, portanto, os mandados de
levantamento devem ser expedidos nos moldes nela estabelecidos.
Alega o agravante que toda a discussão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169604-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6910 3/6
cumprimento de sentença disse respeito às astreintes fixadas em desfavor
da agravada/executada em razão do descumprimento da obrigação de fazer
imposta em decisão liminar proferida durante a fase de conhecimento. Diz
que a questão relativa aos honorários advocatícios fixados em seu favor no
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
agravada, restou incontroversa e inalterada, pelo que faz jus ao
levantamento do valor a eles relativo depositado judicialmente pela
agravada (fls.26 autos principais), pelo que o acolhimento deste recurso,
com intuito de se determinar o seu imediato levantamento, é medida de
rigor.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
agravante beneficiário da assistência judiciária e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta não
foi apresentada (fls.23), embora a agravada tenha sido intimada para tanto.
É o relatório.
Iniciado o cumprimento de sentença e tendo a
agravada/executada depositado judicialmente o valor relativo aos
honorários advocatícios de sucumbência fixados no acórdão que deu
parcial provimento à apelação por ela interposta (fls.26 autos principais),
as partes travaram intenso debate sobre o cabimento das astreintes e o valor
a elas atribuído.
Da decisão do juízo monocrático que consignou
que os cálculos do agravante, nesse particular, estavam corretos, cabendo-
lhe, portanto, o valor de R$ 18.847,74 a título de astreintes, e que majorou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169604-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6910 4/6
a multa diária diante do descumprimento da obrigação de restabelecer o
serviço de internet no terminal 11 1002-4643 (fls.93 autos principais), a
agravada interpôs recurso de agravo de instrumento (processo número
2102646-98.2019) ao qual esta Câmara deu provimento para afastar a
majoração porque o restabelecimento do serviço se deu em terminal
diverso com a concordância do agravante (fls.145/156 autos principais).
Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu
sentença de extinção do cumprimento de título com fundamento no artigo
924, II do Código de Processo Civil, proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença em que se busca a
satisfação de “astreintes” diante do descumprimento de tutela de urgência concedida”.
Ficou estabelecido pela decisão de fls. 76/77, que acolheu
em parte a impugnação apresentada, ser a multa cominatória devida.
Posteriormente, diante da notícia da continuidade do
descumprimento da tutela antecipada, a multa foi majorada pela decisão de fls. 93. Em
recurso interposto, afastou-se a majoração da multa cominatória, haja vista o
cumprimento da obrigação em momento anterior. Portanto, é devida apenas a multa
primeiro arbitrada.
Cumprida a obrigação, fora do prazo fixado, basta
decidir acerca do levantamento do valor depositado pela executada as fls. 58/61.
A decisão de fls. 93 estabeleceu que o valor devido ao
exequente é de R$18.847,74 e o valor remanescente é devido à executada.
Assim sendo, diante do cumprimento da obrigação,
declaro EXTINTA a presente ação com fulcro no artigo 924 II, do Código de Processo
Civil.
Expeça-se mandado de levantamento eletrônico em favor
do exequente, no valor de R$18.847,74, observado o formulário MLE juntado as fls. 97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169604-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6910 5/6
Expeça-se mandado de levantamento eletrônico em favor
da executada, do saldo remanescente, devendo esta providenciar a juntada aos autos
do Formulário de Levantamento Eletrônico, disponível no sítio do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (no endereço “despesas processuais / orientações gerais /
formulário de MLE).
Transitada
em
julgado,
arquivem-se.
P.I.C”
(fls.165/166).
A sentença extintiva nada mencionou sobre os
honorários advocatícios devidos ao agravante/exequente, matéria que, de
fato, não foi objeto de insurgência da agravada/executada - tanto que desde
o início já depositou a quantia a eles referente -, e, portanto, não foi
discutida no cumprimento de sentença.
Assim, pode-se afirmar que a sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença e que já transitou em julgado sem
que o agravante tenha interposto qualquer recurso, cuidou, apenas, da
controvérsia relacionada às astreintes, silenciando quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais a ele efetivamente devidos.
De todo modo, embora patente a omissão sobre
questão relevante e incontroversa, fato é que a sentença expressamente
dispôs sobre os valores a serem levantados por ambas as partes e a
ausência de recurso do agravante deu azo ao trânsito em julgado e,
consequentemente, à impossibilidade de alteração do que nela foi decidido.
Inafastável, pois, a decisão agravada que, ao
pedido de levantamento dos honorários advocatícios formulado pelo
agravante depois de certificado o trânsito em julgado da sentença que
extinguiu a execução (fls.174 autos principais), assim consignou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169604-27.2020.8.26.0000 -Voto no 6910 6/6
“A sentença proferida transitou em julgado. Expeçam-se
mandados de levantamento, nos moldes nela estabelecidos.
Expedidos e pagos os mandados, arquive-se o processo
com as comunicações.
Int.”
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator